Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0001-09 (AGRAVADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE DESPEJO – CONEXÃO COM AÇÃO DECLARATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu ordem de despejo deferida em primeiro grau, considerando a conexão com ação declaratória que discute débitos e reajustes contratuais, envolvendo o mesmo contrato de locação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ordem de despejo, fundamentada no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, deve prevalecer, mesmo diante de ação declaratória conexa e dos potenciais impactos socioeconômicos e de irreversibilidade da medida para a atividade empresarial da parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. A conexão entre as demandas justifica a suspensão da ordem de despejo, evitando decisões contraditórias e garantindo a segurança jurídica.

4. A aplicação do princípio da preservação da empresa, considerando o impacto econômico e social de eventual despejo imediato, reforça a necessidade de manutenção da decisão monocrática.

5. A irreversibilidade da medida liminar e as dúvidas sobre a regularidade da notificação extrajudicial apresentada pelo agravante corroboram a prudência adotada pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A existência de ação declaratória conexa que envolve o mesmo contrato de locação justifica a suspensão da ordem de despejo para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.”

2. “O princípio da preservação da empresa e o risco de irreversibilidade da medida liminar amparam a suspensão da ordem de despejo em casos envolvendo atividades empresariais essenciais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
contra decisão monocrática proferida em ID 216729690 pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

A decisão agravada suspendeu a ordem de despejo anteriormente deferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, fundamentando-se em juízo de retratação positivo.

O relator considerou os argumentos da agravada, Cibel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., quanto à conexão com uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade de Reajuste, em trâmite na 10ª Vara Cível, que poderia interferir no desfecho da ação de despejo.

Em suas razões de ID 220980682, a agravante sustenta que a ação de despejo não está vinculada a qualquer discussão sobre débitos ou reajustes contratuais, uma vez que seu fundamento legal é exclusivamente o desinteresse em manter o contrato de locação, conforme art. 57 da Lei nº 8.245/1991.

Alega que a notificação extrajudicial foi enviada em conformidade com os requisitos legais, concedendo prazo de 30 dias para desocupação, findo em 20/11/2023, sem que a agravada desocupasse o imóvel.

Argumenta que a decisão de primeiro grau atendeu ao disposto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, ao condicionar a liminar à caução de três meses de aluguel, devidamente prestada.

Afirma que a ação declaratória movida pela agravada não afeta o mérito da ação de despejo, dado que esta não versa sobre cobrança de aluguéis ou reajustes, sendo exclusivamente focada na retomada do imóvel.

Defende que a reconsideração desconsiderou o caráter autônomo da ação de despejo, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, mantendo a decisão que concedeu a liminar e determinou o despejo, proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por sua vez, em contrarrazões de ID 226418658, a Agravada destaca que a execução imediata do despejo inviabilizaria as atividades de sua empresa, resultando na interrupção de suas operações comerciais, com impacto econômico e social significativo, incluindo o fechamento de um posto de combustíveis e a demissão de funcionários.

Argumenta que há conexão direta entre a ação declaratória e a ação de despejo, pois ambas envolvem o mesmo contrato de locação. Sustenta que decisões conflitantes poderiam gerar insegurança jurídica.

Aponta que o despejo liminar, caso executado, seria irreversível, considerando o tempo necessário para obtenção de licenças e reestabelecimento de sua atividade comercial em outro local, o que contraria o art. 300, § 3º, do CPC.

Com base nesses argumentos, pleiteia a manutenção da decisão agravada, que suspendeu a ordem de despejo até julgamento definitivo do mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal reside em determinar se a ordem de despejo por denúncia vazia, deferida pelo juízo de primeiro grau e fundamentada no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, deve ser mantida ou suspensa, considerando a alegada conexão com uma ação declaratória paralela que discute débitos e reajustes contratuais, além do impacto socioeconômico e do risco de irreversibilidade da medida sobre a atividade empresarial da agravada.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 216729690 que deferiu a liminar recursal e suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que havia determinado o despejo da agravada do imóvel objeto da lide.

Peço vênia para citar parte da decisão objurgada acima citada:

“(...).

Em detida análise, ainda que em cognição não exauriente, das razões invocadas pela Agravante no id 215952688, aliada à verificação dos elementos documentais que instruem o Recurso, verifico a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de urgência e, de consequência, modificando o despacho que indeferiu a liminar de despejo, entendo que a suspensão da ordem de despejo deve ser concedida.

Isso porque, compulsando os autos virtuais, verificou-se a existência de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com a Declaração de Nulidade de Reajuste, com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, (Processo nº 1021568-46.2023.8.11.0041) em trâmite perante a 10ª Vara Cível, envolvendo as mesmas parte e contrato, que, inclusive, é objeto do Agravo de Instrumento nº 1018541-81.2023.8.11.0000, dessa mesma relatoria, e que fora julgado em 22/05/2024, tendo sido deferido o pedido da ora Agravante para se consignar em juízo os alugueis.

Veja-se que o fundamento da ação de despejo é a falta de pagamento dos locativos e encargos da locação. Na ação declaratória, por seu turno, o locatário pretende justamente rever o valor deste mesmo aluguel cujo pagamento se persegue, não havendo meios de se reconhecer eventual mora se o valor devido ainda é objeto de debate judicial.

Nota-se que o objeto de discussão do processo, sua causa remota, é o mesmo tanto na declaratória de nulidade de reajuste de contrato, como no despejo por falta de pagamento das parcelas deste mesmo contrato. Caso sejam proferidas decisões conflitantes em cada um deles, ambas serão inexequíveis e criarão situação de insegurança jurídica inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Assim, é o caso de SUSPENDER a decisão do juízo da 5ª vara Cível de Feitos Ferais da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 1045531- 83.2023.8.11.0041, que deferiu a liminar de despejo do imóvel situado na AV. PREFEITO ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, Nº 359-SE, BAIRRO ZONA INDUSTRIAL, SAPEZAL/MT.

(...)”.

Como bem pontuado na decisão recorrida, muito embora a ação de despejo por denúncia vazia e a ação declaratória de inexistência de débito possuam objetos jurídicos distintos, é inegável que compartilham o mesmo contrato de locação como causa subjacente.

A possibilidade de decisões contraditórias justifica a prudência adotada pela decisão agravada, garantindo a segurança jurídica e evitando conflitos irreparáveis no âmbito contratual.

Somado a isso, a suspensão da ordem de despejo encontra amparo no princípio da preservação da empresa, considerando que o imóvel locado abriga uma atividade empresarial essencial à subsistência econômica da agravada.

Determinar o despejo imediato resultaria na interrupção das operações, com impactos econômicos, sociais e trabalhistas, como a demissão de funcionários e a inviabilização do negócio.

Ademais, a irreversibilidade da medida liminar de despejo é patente, uma vez que a reinstalação da atividade empresarial em outro local demandaria tempo e custos elevados, além da perda de clientela. Tal risco não pode ser ignorado, conforme prevê o art. 300, § 3º, do CPC, especialmente quando os danos à agravada seriam desproporcionais em relação ao direito de retomada do imóvel pela agravante.

Importante salientar ainda que, apesar de a agravante ter prestado caução para obtenção da liminar, verificam-se dúvidas quanto à regularidade da notificação extrajudicial enviada à agravada, o que compromete a validade da denúncia vazia. O envio da notificação a endereço diverso do imóvel locado reforça a necessidade de maior apuração fática e jurídica antes de qualquer desocupação forçada.

Nesse sentido, esta e. Câmara já proferiu decisão idêntica em caso envolvendo as mesmas partes, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da agravante, tendo em vista que o despejo imediato resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º, do art. 300, do CPC. A situação sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo nº 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo nº 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado. Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000047-37.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)”.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025